Tribunal: TJSP
Processo: 1524276-84.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECEPTAÇÃO – materialidade – auto de exibição e prova oral que comprovam o pressuposto do crime de receptação.
RECEPTAÇÃO – autoria – réu que admitiu ter adquirido as peças produto de ilícito – depoimento policial uníssono confirmando a apreensão das peças em poder do acusado – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual

Ementa:
RECEPTAÇÃO – materialidade – auto de exibição e prova oral que comprovam o pressuposto do crime de receptação.
RECEPTAÇÃO – autoria – réu que admitiu ter adquirido as peças produto de ilícito – depoimento policial uníssono confirmando a apreensão das peças em poder do acusado – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade.
TIPO SUBJETIVO – elementos suficientes que indicam que o réu tinha plena condição de conhecer a origem ilícita das peças automotivas.
PENAS – base no mínimo – mantença – confissão e reincidência – compensação – mantença – terceira fase - ausentes demais circunstâncias – reconhecimento do concurso formal – aumento de 1/6 – somatória das penas de multa – mantença - reprimenda mantida.
REGIME – semiaberto – mantença – substituição – impossibilidade – réu que é reincidente e que cumpria pena em regime aberto quando da prática do novo delito – improvimento ao recurso.